Tribunal: CARF
Processo: 18186.007162/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007162/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.698 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
DURATEX S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO,
EM REGRA, POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 900/2008,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), salvo em situações muito específicas, a apresentação
em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de Origem, fls 47 a 49, sobre Pedido de
Restituição, protocolado na data de 22/09/2010, por meio do formulário previsto na IN
RFB 900/2008, art. 3o, § 2o, no valor de R$ 2.286,10, referentes a pagamento indevido,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007162/2010-93
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007162/2010-93

feito na data de 31/08/2009, em DARF, sob o código 0987, no valor de R$ 2.083,20, fl
no 23.
A origem do crédito decorreu do fato de ter desistido do parcelamento previsto pela MP
449/09, do débito de IPI – “Apropriação de créditos de insumos isentos”, referente ao
processo judicial no 2002.6100016444-4 e do Auto de Infração no 10972000030/2008-
48, e aderido ao novo parcelamento previsto na MP 470/09, conforme alegado, nas fls 6
a 8, e no item 3 do formulário, MOTIVO DO PEDIDO, fl 3.
A Delegacia de Origem relatou que verificou na tabela de códigos da versão 4.3 do
programa PER/DCOMP, vigente em 22/09/2010, quando foi protocolado o formulário
de restituição (fl 3), não existir o Código de Receita no 0987 – Pagamento/Parcelamento
– art. 2o MP 449/08, entretanto, conforme esclarecimentos do programa e simulações
feitas, cópia dos extratos do programa nas fls 85 a 88, aquele programa permitia a
inclusão de novos códigos, possibilitando a geração eletrônica de Pedido de Restituição
para esse código.
A Delegacia de Origem citou os extratos obtidos no Sistema SIEF WEB, anexado à fl
86, para demonstrar que era possível a inclusão do código 0987, além de que o extrato
demonstra que o próprio interessado, utilizando a versão 4.3 do programa, gerou na data
de 01/04/2010 um Pedido de Restituição eletrônico do mesmo Código de Receita no
0987, utilizado no pedido em formulário realizado em 22/09/2010, (anexado neste
processo cópia do existente no Processo no 18186.007165/2010-27).
Que em consulta ao módulo PER/DCOMP do SIEF, não consta declaração de
compensação gerada eletronicamente, vinculada ao presente processo.
Inconformado o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade , data de
11/05/2015, com as seguintes argumentações, em resumo, em seu favor, fls 54 a 56:
a) Que trata de Despacho Decisório que indeferiu pedido de restituição, formalizado em
papel, no dia 26/09/2010, sob o argumento de que tal restituição deveria ter sido
formulada obrigatoriamente por PER/DCOM eletrônico, com base na IN 1.300/2012,
instrução esta, posterior à ocorrência do fato;
b) Que, no entanto, a utilização do formulário em papel se deu pela impossibilidade da
ora Manifestante em gerar o pedido via PER/DCOMP, pois, à época, o código de
recolhimento do indébito (Código 0987 – Pagamento/Parcelamento – art. 2o da MP
449/08), não era aceito pelo sistema PER/DCOMP, o que impossibilitou a Manifestante
de gerar o pedido eletrônico;
c) Fato esse que pode ser verificado pela RFB na versão do programa PER/DCOMP
disponível no momento do Pedido de Restituição (set/2010), o que comprova que a
Manifestante estava em linha e, legalmente amparada, com o disposto no art. 98, § 2o da
IN RFB 900/08 e mesmo com o art. 113, § 2o da posterior IN 1.300/12;
d) Que por fim, cabe esclarecer que a Manifestante é a legítima detentora do direito
creditório, fato não contestado no Despacho Decisório, motivo pelo qual a mesma não
pode ter tal direito suprimido, devendo prevalecer a primazia do conteúdo sobre a
forma, conforme já decidido pelo CARF e transcreveu ementa de acórdão de processo,
do qual não fez parte;
e) Requereu que a presente Manifestação de Inconformidade fosse julgada procedente.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Belém/PA, nos termos do Acórdão
no 01-35.290, de 18/06/2018 (fls.89/93), que, por unanimidade de votos, indeferiu o pedido, sob
o entendimento de que, sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico, deve ser
considerado não formulado o pedido de ressarcimento apresentado em formulário "papel".
Consequentemente, firmou o entendimento de que, uma vez considerado não formulado o
pedido, não caberia analisar a manifestação de inconformidade quanto a seu mérito.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
100/120, após breve síntese dos fatos relacionados com a lide, tese comentários a cerca do
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007162/2010-93

princípio da verdade material; afirma ter tentado enviar o pedido de ressarcimento em meio
eletrônico, mas teria encontrado entraves e, portanto, para resguardar seus direitos, realizou a
solicitação por meio físico (formulário de papel).
Por fim requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de
reformar a decisão recorrida, reconhecendo o legítimo direito creditória da recorrente.
Subsidiariamente, quer a devolução da Manifestação para julgamento de mérito da DRJ ou então
que seja determinado à Delegacia de origem a apreciação da questão para a revisão da decisão.
Ainda, protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos,
notadamente pela juntada de novos documentos e baixa do autos em diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 10/08/2018 (fl.97) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/09/2018 (fl.98) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O litígio cinge-se à decisão da Unidade de Origem ao considerar o pedido de
restituição não formulado em razão de sua apresentação em formulário papel, sem que houvesse
justificativa da impossibilidade de utilização do conseguinte do PER/DCOMP eletrônico.
Afirma a recorrente, a impossibilidade em gerar o pedido via PER/DCOMP, pois,
à época, o código de recolhimento do indébito (Código 0987 – Pagamento/Parcelamento – art. 2o
da MP 449/08), não era aceito pelo sistema PER/DCOMP, o que impossibilitou a recorrente de
gerar o pedido eletrônico.
Contudo, da análise dos documentos que compõem o processo, mais
especificamente da fl.86, constata-se, ao contrário do que alega a recorrente, a empresa gerou em
01/04/2010 PER eletrônico no código de receita 0987, no programa PER/DCOMP versão 4.3, o
mesmo em rigor em setembro de 2010, para qual alga não ter conseguido transmitir
eletronicamente.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007162/2010-93

Portanto, a contribuinte não cumpriu às exigências contidas no art 98, §§ 2o ao 5o
da IN RFB no 900/2008, em vigor na época dos fatos, senão vejamos:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do
art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido Programa,
bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, a
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
(...)
O texto do citado no § 1o do art.39 que, por sua vez, menciona o §§2° a 5° do at.
98, o seguinte:
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação nas
hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado o pedido
de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha utilizado o programa
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007162/2010-93

PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso.
§ 2o Nos casos previstos no caput e no § 1o, a declaração ou o pedido será analisado em
caráter definitivo pela autoridade administrativa.
A regra geral de apresentar pedido de restituição, mediante programa eletrônico,
não é nova na legislação tributária federal, pois desde a IN SRF 460/2004 (artigo 31) já assim
dispunha:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
O texto da norma é absolutamente claro e determina o indeferimento sumário do
pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2° a 5° do art. 98, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para formular o pedido.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital